Tribunal: TJMT
Processo: 1006261-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006261-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), LE MANS VEICULOS CUIABA LTDA - CNPJ: 00.875.120/0001-32 (AGRAVANTE), GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO), CAMAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - CNPJ: 04.255.845/0001-89 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – TUTELA CAUTELAR INCIDENTAL DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INDEFERIMENTO – PROCEDIMENTO PRÓPRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A desconsideração da personalidade jurídica não ocorre por meio de simples pedido de inclusão dos sócios ou de empresa no polo passivo da ação, caso em que deve ser formulado através de procedimento próprio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006261-44.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: LE MANS VEICULOS CUIABA LTDA

AGRAVADO: CAMAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Le Mans Veículos Cuiabá Ltda.
, de decisão que na Ação de Cobrança que move contra
Camap Construtora e Incorporadora Eireli
, indeferiu o pedido de tutela de urgência incidental de desconsideração da personalidade jurídica.

Explica que a ação de cobrança busca o recebimento de crédito de locação de veículos, distribuída por dependência a uma ação de busca e apreensão de veículo não devolvido, o que caracteriza crime de apropriação indébita.

Aponta a dificuldade de citar a empresa requerida ou de encontrar seu sócio Mauricio Miranda Mello. Anota que em diligências particulares descobriu que respondem por inúmeras ações judiciais, inclusive ações promovidas pelo Ministério Público de Roraima e Santa Catarina, por improbidade administrativa.

Alega, assim, que foi apresentado pedido cautelar de incidente de desconsideração de personalidade jurídica para obter a restrição de venda de um imóvel do sócio da devedora.

Informa que o sócio da requerida, Maurício, e sua esposa vivem vida de luxo, o que revela que se aproveita de mecanismos para fraudar execuções.

Noticia que tomou conhecimento que o sócio da empresa requerida, Mauricio, é proprietário da Construtora Centro Avante, que por sua vez, é a titular do imóvel rural de 29.400 hectares, localizada na comarca de Novo Aripuanã/AM, cujo valor de mercado é suficiente para quitar o débito aqui perseguido.

Diz que referido imóvel foi dado em garantia em ação outra movida contra a aqui agravada e também seu sócio Mauricio, o que revela a confusão patrimonial entre o sócio e a empresa.

Assevera que as circunstâncias indicam a necessidade de se conceder a medida cautelar a fim de desconsiderar a personalidade jurídica e autorizar a penhora do imóvel indicado

Requer a concessão do efeito ativo, a fim de conceder a cautelar incidental para que seja desconsiderada a personalidade jurídica da empresa agravada e penhorado o imóvel com matrícula n. 2.573 do CRI de Novo Aripuanã/AM. No mérito, postula pelo provimento do recurso.

Antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferida. (id. 206239714)

Sem contraminuta (id. 216592683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência incidental de desconsideração da personalidade jurídica.

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Le Mans Veículos Cuiabá Ltda. em face de Camap Construtora e Incorporadora Eireli, na qual a autora alega o inadimplemento no montante de R$ 524.517,22.

Após a tentativa de citação do sócio administrador da empresa, a autora agravante formulou pedido de medida cautelar incidental para a desconsideração da personalidade jurídica e, por sua via, a penhora do imóvel com matrícula n. 2.573 do CRI de Nova Aripuanã/AM de propriedade do sócio Maurício Miranda Mello.

O pedido foi indeferido, nos seguintes termos:

Contudo, vislumbro que a medida, tal como pleiteada pela parte requerente, não merece acolhimento. Isto porque, percebe-se a impossibilidade do deferimento do pedido no presente contexto processual, vez que, em regra, a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, bem como possui autonomia patrimonial para exercer a finalidade de seu empreendimento (art. 49-A, Código Civil).

É indubitável que, o Código de Processo Civil buscou proteger o credor nos casos de desvio de finalidade das empresas, confusão patrimonial ou prejuízos ao consumidor com a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, conforme as regras elencadas nos artigos 133 a 137, do CPC.

Dessa forma, cumpre ressaltar que a desconsideração da personalidade jurídica não ocorre por meio de simples pedido de inclusão dos sócios ou de empresa no polo passivo da ação, especialmente considerando que o referido pedido deverá ser formulado através de procedimento próprio.

Outrossim, destaca-se que não há débito constituído nos autos, tendo em vista que a ação de cobrança observa o rito processual comum, priorizando o contraditório e ampla defesa a fim de formar a convicção do juízo.

Dessa sorte, tem-se que além da impossibilidade demonstrada, o acatamento da pretensão da parte requerente, implicaria em reconhecer de forma sumária a responsabilidade da parte requerida sem a observância do contraditório, o que importaria em precipitação temerária.

É preciso, portanto, que se avance em termos procedimentais para que se tenha a necessária segurança no exame da pretensão deduzida na inicial.

Pois bem. A pretensão da agravante é a penhora de bens do sócio da requerida. Ocorre que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, no caso, para se atingir, desde já, bens do sócio da empresa requerida, se faz necessária à comprovação dos requisitos elencados no artigo 50 do CC, bem assim, demanda a instauração de procedimento próprio.

Assim se diz, porque nos termos do vigente Código de Processo Civil, para o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, se faz exigente a instauração do incidente específico previsto nos artigos 133 e seguintes, excetuada a hipótese de o pedido de desconsideração ser formulado na petição inicial (art. 134, § 2o), o que aqui não ocorreu.

Anota-se que nos termos dos artigos 133 a 137 do CPC,
“o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público”
, e preenchidos os requisitos de admissibilidade, o juízo instaura o incidente comunicando ao distribuidor para as anotações devidas, bem como determina a citação do sócio, caso em que haverá a suspensão do processo principal.

O objetivo do legislador, ao permitir a instauração desse incidente, não previsto na legislação anterior e que provoca a intervenção forçada de um terceiro, é assegurar o direito ao contraditório e ao devido processo, no que diz respeito à desconsideração da personalidade jurídica.

Acerca do tema, Humberto Theodoro Júnior esclarece:

“Na hipótese de a desconsideração da personalidade jurídica ser requerida nos autos da execução ou durante o cumprimento de sentença, mesmo quando a formulação do pedido ser der na própria petição inicial ou no requerimento do cumprimento de sentença, será sempre obrigatória a observância do incidente regulado pelos arts. 134 a 136 . É que o procedimento executivo, em sua forma pura, não tem sentença para resolver sobre a responsabilidade nova (a do sócio ou da pessoa jurídica não devedores originariamente) e, sem tal decisão, faltará título executivo para sustentar o redirecionamento da execução. Somente, portanto, por meio do procedimento incidental em tela é que, cumprido o contraditório, se chegará a um título capaz de justificar o redirecionamento. Cabe, pois, ao incidente a função de constituir o título legitimador da execução contra aqueles a que se imputa a responsabilidade patrimonial pela obrigação contraída em nome de outrem.”

(In Curso de Direito Processual Civil Teoria Geral do Direito Processual Civil - Processo de Conhecimento Procedimento Comum, vol. I, 56a ed., Forense, 2016, RJ, p. 400).

Logo, sem adentrar no mérito do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, inviável atender ao pedido em razão da necessidade da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos artigos 133 e 134 do CPC.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024